Tribunal: TJPA
Processo: 0003124-49.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003124-49.2018.8.14.0501

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: PAULO JOSE ALMEIDA

APELADO: ROSALINA FERREIRA DE ALMEIDA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela assistência de acusação
, em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única do Distrito de Mosqueiro - Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Rosalina Ferreira de Almeida, acusada da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I (redação antiga) e II, do Código Penal (páginas 1-5, do ID 5166979).

Inconformado, o assistente de acusação requer a gratuidade da justiça para si e a condenação da apelada como incurso no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo
(ID 5166979).

Em contrarrazões, a ré requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento, para que seja mantida a absolvição (cf. ID 5166981).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu improvimento, para que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus termos (cf. páginas 1-6, do ID 5166982).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, o assistente de acusação se insurge contra a absolvição da apelada, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Não tem razão,
data venia
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e fortes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo juízo sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria da ré no crime sob testilha.

Para melhor ilustrar, trago à baila a fundamentação utilizada pelo MM. Magistrado

(
páginas 2-3, do ID 5166979)
:

(...) a autoria em relação às acusadas DRIELE RIBEIRO SILVA e ROSALINA FERREIRA DE ALMEIDA, que não seriam executantes da ação delituosa, mas teriam participação na forma de auxílio na prestação de informações sobre a vítima, no meu sentir, restou duvidosa.

A ré ROSALINA é ex-companheira da vítima e com quem protagonizava episódios de violência doméstica, materializados em procedimentos em sede policial, foi quem, interessada na sua morte, teria informado detalhes da rotina da vítima a uma prima sua de nome MALU, que informou à ré DRIELE - namorada do acusado WENDEL à época, que por sua vez, as repassou aos executores do delito.

Em Juízo as acusadas DRIELE e ROSALINA negaram as imputações que lhe foram atribuídas, inclusive negando que se conhecessem e tivessem mantido qualquer contato que seja.

As declarações da acusada DRIELLE em sede policial (fl. 09), retratadas em Juízo, não me convencem, bastando ver que elas foram dirigidas, não para o esclarecimento dos fatos, mas para envolvê-las no crime, assim se iniciando, verbis:

....as perguntas respondeu: QUE no dia 19.05.18 DRIELE RIBEIRO, namorado do indiciado, o chamou e disse que tinha um serviço pra fazer, nos textuais: PARADA DADA, e que ela iria encontrar o outro parceiro, foi quando DRIELE apresentou ENZO, vulgo CARA DE GATO, para o indiciado; QUE ENZO estava morando nos KITNETS junto com a prima de DRIELE; QUE ENZO falou para o WENDEL que VERA, que compra açaí de PAULO, era quem estava informando eles, que MALU, companheira de VERA, é prima da ROSE, ex- companheira de PAULO, e por isso eles sabiam de todo o itinerário da vítima e do dinheiro que ele andava no carro...(sic)

Desse confuso depoimento, retratado em Juízo, tenho que não há elementos capazes de demonstrar de forma clara e precisa que as acusadas DRIELE e ROSALINA tenham concorrido para o cometimento do delito, na modalidade de eventual induzimento, instigação ou auxílio.

O namoro entre os acusados WENDEL e DRIELE e a circunstância de terem sido encontrados juntos em uma pousada após o delito ou, ainda, os entreveros domésticos experimentados pela vítima e a acusada ROSALINA, por si sós, desacompanhados de outros elementos de prova, são inidôneos para embasar um decreto condenatório em desfavor delas.

O enquadramento legal contido na denúncia foi no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, ou seja, na redação originária do dispositivo. Ocorre que a denúncia descreve que o crime foi cometido com a participação de mais de um agente e com o uso de arma de fogo, o que configura roubo majorado pelo uso de arma de fogo nos termos do art. 157, § 2º-A, I do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.654, de 23/04/2018. Como o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não do enquadramento legal dado pelo Promotor de Justiça, o art. 383 do Código de Processo Penal permite ao Juiz, sem alterar os fatos contidos na denúncia, atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. É o que acontece no caso concreto.

Assim, dou apenas o acusado WENDEL GABRIEL SILVA MARTINS como incurso no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas e com o uso de arma de fogo) do Código Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.654, de 23/04/2018.

Isto posto, concluo.

JULGO improcedente a denúncia e ABSOLVO as acusadas DRIELE RIBEIRO SILVA e ROSALINA FERREIRA DE ALMEIDA, à mingua de provas suficientes à condenação, o que faço com lastro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não havia como condenar a apelada

Rosalina Ferreira de Almeida e tampouco a corré Driele Ribeiro Silva.

Por isso, corroboro com o entendimento proferido em Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação da apelada, tendo sido corretamente aplicado a ela o benefício da dúvida, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, é cediço que o benefício é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados. Compulsando os autos, constato que o apelante, além de ser assistido por advogado particular (cf. ID 11131046), não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 13/12/2023